Tribunal: CARF
Processo: 14033.000157/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000157/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.834 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
INFOSEC CONSULTORIA CONTRA INTELIGENCIA EMPRESARIAL
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2006
PROCESSO FISCAL - TEMPESTIVIDADE .
Uma vez não comprovado inequivocamente que a entrega da impugnação se
deu fora do prazo previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
monocrática de primeira instância dela, deve tomar conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo do pedido de prioridade, e acolher a preliminar de tempestividade da
manifestação de inconformidade e anular o Acórdão 07-39.509 proferido pela 5a Turma da
DRJ/Florianópolis, determinando que sejam analisadas as razões aduzidas pelo contribuinte
acerca do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o Acórdão 07-39.509 proferido pela 5a Turma da DRJ/ Florianópolis que não conheceu
da manifestação de inconformidade apresentada por entende-la como intempestiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000157/2012-12
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

A decisão informa que o contribuinte recebeu a intimação em 20/03/2013 e
protocolizou a manifestação em 20/04/2013, fora, portanto, do prazo previsto na legislação, que
se expirou em 19/04/2013.
O recorrente afirma que, “NÃO SE ATENTOU AQUELA 5a TURMA DE
JULGAMENTO PARA O FATO DE QUE A DATA APOSTA PELA AUDITORA SOLANGE
COSTA GUIMARÃES (20/04/2013, SÁBADO) QUANDO DO RECEBIMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TRATAVA-SE DE DIA NÃO ÚTIL,
CONSISTINDO EM FLAGRANTE EQUÍVOCO DAQUELA SERVIDORA. “
Defende que a data do protocolo foi efetivamente 19/04/2013 conforme consta na
petição às efls. 137. Que equívoco semelhante também ocorreu quando peticionou às efls. 909
solicitando prioridade na tramitação do processo, onde foi apostada a data de recebimento do
documento como tendo sido em 13/01/2013 quando na verdade a data correta seria 13/01/2014.
Que quando o carimbo e data apostos pela Delegacia da Receita Federal
(“13/01/2013”, servidora Sueli Pereira da Silva) atestam recebimento de pedido de julgamento
em data anterior à da apresentação da Manifestação de Inconformidade à qual alude o mesmo
documento, recebimento esse que ocorreu em 19/04/2013, claramente se identifica o equívoco.
Afirma que tais fatos evidenciam a inexistência, na ocasião, de mecanismos
informatizados que garantissem a precisão no que se refere à data de protocolização dos
documentos, expondo o contribuinte ao risco de ver violado seu direito de dispor de adequado
prazo de apresentação do recurso.
Alega a inobservância ao art. 28 do Decreto 70235/72 e violação ao princípio do
contraditório.
Tece argumentos acerca da supressão de instância. Solicita prioridade no
julgamento em virtude de o sócio administrador contar com mais de 80 anos e de sua
legitimidade para requerer o benefício da Lei 9784/99, bem como de ser portador de neoplasia
maligna.
Requer o acolhimento do recurso para que seja considerada tempestiva a
Manifestação de Inconformidade e que no mérito seja determinado o reembolso dos valores
indevidamente recolhidos e constantes no PerdComp.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente não conheço do pedido de preferência por não ser matéria do litígio.
A questão a ser tratada por este colegiado gira em torno da tempestividade ou não
do protocolo da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte.
O Aviso de Recebimento colacionado às efls. 903 não deixa dúvidas acerca da
data da ciência do contribuinte sobre o teor do Despacho Decisório como sendo dia 20/03/2013.
Logo, a data limítrofe para a apresentação da manifestação era 19/04/2013.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

Às efls. 117 foi apresentada a petição do contribuinte onde consta um carimbo da
DRF/DF, assinada pela Auditora Solange Costa Guimarães, onde consta como sendo a data do
protocolo o dia 20/04/2013. Ressalte-se que a data foi aposta manualmente pela servidora.
O recorrente defende equívoco na data aposta tendo em vista se tratar de um
sábado, portanto, dia não útil. Informa que o protocolo efetivamente ocorreu no dia 19/04/2013 e
que não foi percebido nem por ele nem pela citada servidora o erro cometido.
Pois bem, a Regra Geral sobre contagem de prazos no Processo Administrativo
Fiscal é estabelecida pelo Art. 5o , do Decreto no 70.235/1972:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
Analisando o calendário de abril de 2013, verifica-se que o dia 20 daquele mês
realmente ocorreu em um sábado, ou seja, dia em que não há atendimento nas repartições da
Receita Federal do Brasil.
Logo, diante mão temos que ocorreu um erro ao se colocar no carimbo de
recebimento da Manifestação de Inconformidade a data de 20/04/2013 como sendo o dia do
protocolo do documento.
Cabe-nos então definir qual teria sido o dia efetivo da entrega da petição do
contribuinte. Compulsando os autos, não vejo como definir com exatidão este momento.
Por se tratar de uma aposição manual, entendo como razoável a argumentação do
recorrente de que a servidora teria se equivocado no momento de escrever a data.
Isto porque, tal fato ocorrera em outra oportunidade nestes mesmos autos.
Numa análise cronológica dentro deste PAF temos a seguinte sequência:
Em 03/2009 (efls. 4 e sgts) o contribuinte formaliza um Pedido de Restituição –
PEDCOMP de eventuais créditos que entende possuir junto a RFB;
Em 05/03/ 2013 (efls. 115) é proferido o Despacho Decisório indeferindo o
pedido;
Em 13/03/2013 é emitida a Notificação para a ciência do contribuinte;
Em 20/03/2013 o contribuinte é cientificado da decisão conforme AR (somente
anexado aos autos às efls. 903);
Às efls. 137 é apresentada a Manifestação de Inconformidade datada de
19/04/2013, porém com carimbo de protocolo com data apostada manualmente de 20/04/2013,
data esta que entendo não deva ser considerada por se tratar de dia não útil;
Às efls. 909 o sócio administrador da empresa contribuinte, apresenta petição
solicitando prioridade na tramitação do presente processo por ser ele pessoa à época com mais de
70 anos e estar acometido de moléstia grave e informando que teria apresentado Manifestação de
Inconformidade em 19/04/2013 mas ainda pendente de apreciação.
É justamente neste documento que me sustento para acolher o entendimento da
recorrente de que poderia ter havido o equívoco quando da aposição manual da data do protocolo
da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.834 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000157/2012-12

É que aqui também se vislumbra a ocorrência da mesma situação.
Observa-se que neste documento há um carimbo de protocolo, também com o
preenchimento manual da data, assinado por servidora da Receita Federal onde consta como
sendo o dia 13/01/13 o seu recebimento.
Ora, como poderia um documento bem posterior ao Despacho Decisório, da
emissão da Notificação, da ciência do contribuinte e da própria Manifestação de Inconformidade
ter sido protocolizado meses antes destes eventos?
Certamente ocorreu um erro na aposição da data. E se aqui ocorreu este erro, por
que não poderia ter ocorrido também quando do recebimento da Manifestação de
Inconformidade?
Veja que todo ser humano está sujeito a equívocos de várias naturezas. Não
estamos aqui imputando qualquer ação premeditada dentro dos procedimentos ocorridos, porém,
vislumbrando a possibilidade de que os fatos alegados pela recorrente gozem de
verossimilhança.
Também não se trata aqui de relevar intempestividade de impugnação, mas, que
diante da dúvida gerada, sem comprovação literal de que o contribuinte teria contribuído para
isso, tenha ele o direito de ter suas razões devidamente analisadas garantindo-lhe o exercício da
ampla defesa e do contraditório.
Ademais, tal fato não gera qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, pois, analisado
o eventual direito creditório, pode este lhe ser deferido ou não.
Com relação aos demais argumentos da recorrente deixo de conhecer pois não
foram tratados pela decisão combatida e, caso o fizéssemos neste momento incorreríamos em
supressão de instância, o que nos é vedado.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso para
acolher a preliminar de tempestividade da Manifestação de Inconformidade e anular o Acórdão
07-39.509 proferido pela 5a Turma da DRJ/ Florianópolis, determinando que sejam analisadas as
razões aduzidas pelo contribuinte acerca do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital